Tribunal: TJSP
Processo: 2076924-33.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICES CONTRATADAS ANTES DE 02.12.1988 – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF – CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DELIMITADO PELO STJ, POSTO QUE APESAR DE PÚBLICAS, ESSAS APÓLICES NÃO POSSUIAM COBERTURA DO FCVS – DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR O INGRESSO DA CEF – ACÓRDÃO RETRATADO - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076924-33.2014.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
AIRON PEREIRA GOMES e ELMA SANTOS GOMES, são agravados
BRADESCO SEGUROS S/A., COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e
CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000
Agravantes: AIRON PEREIRA GOMES e ELMA SANTOS GOMES
Agravados: BRADESCO SEGUROS S/A., COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS e Caixa Seguradora S/A
Interessado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Comarca: São Vicente
Voto no 30628
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICES CONTRATADAS ANTES DE
02.12.1988 AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF
CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DELIMITADO PELO
STJ, POSTO QUE APESAR DE PÚBLICAS, ESSAS APÓLICES NÃO
POSSUIAM COBERTURA DO FCVS DECISÃO REFORMADA
PARA INDEFERIR O INGRESSO DA CEF
ACÓRDÃO
RETRATADO - AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação de indenização securitária, ora
em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de
inclusão da Caixa Econômica Federal e, por consequëncia,
declinou da competência estadual e determinou a remessa dos
autos para uma das varas da justiça federal da comarca de
Santos.
Sustentam os agravantes, em suma, que a Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
3
Provisória no 478, de 29.12.09, estabelece a extinção da apólice
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação
(SH/SFH) a partir de 01.01.10, ou seja, a nova regra somente
se aplica para os contratos firmados a partir desta data, não
atingindo o caso em questão, pois a aquisição do imóvel
ocorreu em 01.11.83. Afirmam que inexiste objeto para a
intervenção da União Federal ou da Caixa Econômica Federal
(CEF), já que não houve demonstração de comprometimento
do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).
Nesse sentido, argumentam, ainda, que a CEF não garante o
pagamento das indenizações com recursos próprios, mas
apenas administra o FCVS, sendo, portanto, injustificável o seu
ingresso no pólo passivo da ação. Aduzem que o artigo 101,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor veda
expressamente a participação do Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB) nos processos e, considerando ser a CEF
sucessora dos recursos do SFH administrado pelo IRB, não há
que se falar na integralização da mesma na lide. Pugnam pela
concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r.
decisão a quo.
O recurso foi recebido e processado, com a
concessão do efeito suspensivo (fls. 233). Com as respostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
4
dos agravados, vieram os autos conclusos para julgamento.
Esta Relatoria deu provimento ao recurso interposto
pela decisão monocrática de fls. 335/340 que, no entanto, foi
reformada pelos acórdãos proferidos às fls. 352/355, 366/369 e
383/386 que, por maioria de votos, deram provimento aos
agravos regimentais interpostos pelos agravados, mantendo a
decisão de primeiro grau.
Os agravantes ingressaram com recurso especial às
fls. 620/633, sendo que os autos retornaram a esse Relator,
após determinação do Ilustre Presidente da Seção de Direito
Privado para que o agravo de instrumento seja reapreciado, à
luz das decisões proferidas nos recursos especiais nos.
1091363/SC e 1091393/SC, no regime de recurso repetitivo,
pronunciando-se especificamente sobre a existência ou não de
cobertura do FCVS no caso concreto, bem como efetivo risco
de seu comprometimento, conforme vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
5
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal
CEF detém interesse jurídico para ingressar na
lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88
e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o
instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais
FCVS
(apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS
(apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na
lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição
financeira
provar
documentalmente
o
seu
interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do
Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice FESA, colhendo o processo no estado em
que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
6
de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da
faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na
hipótese
específica
dos
autos,
tendo
sido
reconhecida a ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse
jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.” (STJ - EDcl nos EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1.091.363 SC, DJU 14.12.2012)
grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes
nos autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a
Caixa Econômica Federal não detém interesse jurídico para
ingressar na lide. Isso porque o contrato em questão foi
celebrado em 01.11.83, ou seja, anteriormente a 02.12.1988
não se inserindo, portanto, no período delimitado no acórdão
paradigma (02.12.1988 a 29.12.2009), o que por si só impede o
deferimento do pedido de ingresso da Caixa Econômica
Federal.
Em outros termos, ainda que a apólice contratada
pelos agravantes seja de natureza pública, não vislumbro a
existência de interesse jurídico da indigitada instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076924-33.2014.8.26.0000 -Voto no
7
financeira na demanda, pois antes de 02.12.1988, as apólices
não contavam com a cobertura do FCVS, tal como decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em regime de recurso repetitivo, indefiro o ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo e, por consequência,
declaro essa Justiça Estadual competente para o processamento
e o julgamento do feito.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator